Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO EQUITATIVA DE OFÍCIO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.)
2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Ademais, no caso, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão analisou a questão da irregularidade fiscal como causa de cancelamento dos benefícios previstos na Lei 3.196/2003.
4. O vício de contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Na hipótese, a análise das pretensões do embargante quanto aos parâmetros de fixação da verba sucumbencial ficará prejudicada pela readequação, de ofício, do valor dos honorários advocatícios em patamar compatível com a razoabilidade e o grau de dificuldade da demanda.
7. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
8. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
9. Posteriormente, a Presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a decisão proferida Tema Repetitivo 1.076.
10. A interposição de recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância na matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
11. O próprio STJ, após a edição do Tema Repetitivo 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.
12. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, considerado o proveito econômico obtido pela embargada – que corresponde ao valor atualizado da dívida ativa (R$ 53.386.235,22) –, resulta em valor exorbitante e desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço.
13. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. Precedentes do STJ.
14. O valor dos honorários advocatícios deve ser readequado, de ofício, para R$ 40.000,00, com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Honorários readequados de ofício.